Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-46.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001535-46.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR PIOVESAN - CPF: 964.680.171-49 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), DIOVAINE HILDEBRAND DOS SANTOS - CPF: 064.721.141-61 (EMBARGANTE), UNICAR VEÍCULOS (EMBARGANTE), DENER RIBEIRO (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SUELEN R. CORREA - CNPJ: 23.584.374/0001-05 (EMBARGANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), DIOVAINE HILDEBRAND DOS SANTOS - CPF: 064.721.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN R. CORREA - CNPJ: 23.584.374/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, suscitando obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios. O embargante alega ausência de fundamentação no acórdão para a adoção do valor da causa como base de cálculo, requerendo esclarecimento e eventual correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao não fundamentar a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, em detrimento do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer decisão judicial obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, § 2o, do CPC determina que, havendo sentença condenatória líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

5. Constatou-se que a sentença contém condenação líquida em valor certo, com elementos suficientes para permitir a fixação dos honorários com base no valor da condenação.

6. O acórdão recorrido não explicitou a razão para a adoção do valor da causa como base de cálculo, caracterizando obscuridade que deve ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação quando este for determinável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. A omissão ou obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios enseja o acolhimento dos embargos de declaração para o devido esclarecimento e ajuste.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023147-17.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2024, DJE 04.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1001535-46.2019.8.11.0018

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
/
A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante aponta obscuridade, sob o argumento de que a decisão embargada fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa, sem esclarecer a razão da adoção desse critério. Requer, assim, o esclarecimento do critério adotado e, se constatado o erro, a retificação da base de cálculo dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecê-la, integrá-la à realidade dos autos e evita que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aponta obscuridade, ao sustentar que o acórdão não fundamentou a razão pela qual determinou a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em vez do valor da condenação.

O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação quando este for determinável.

Ao compulsar os autos, constata-se que, efetivamente, houve sentença líquida em valor certo, compreendendo quantias determinadas, bem como de solidariedade ao pagamento de débitos de IPVA e encargos decorrentes de protesto indevido, com valores determinados nos autos, aptos a permitir a fixação dos honorários com base no valor da condenação (Id. 285458406).

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta C. Câmara:

“(...) É sabido que nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, nos moldes do que dispõe o art. 85 § 2o do CPC.”
(N.U 1023147-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024).

Assim, assiste razão ao embargante ao apontar obscuridade no v. acórdão, ne medida em que este não explicitou os fundamentos para a adoção da base de cálculo diversa daquela imposta pelo § 2o do artigo 85 do CPC (Id. 291913399).

Ressalto que a presente decisão
limita-se
a sanar a obscuridade apontada, sem adentrar no reexame do mérito propriamente dito, em estrita obediência aos contornos legais do recurso manejado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, determinando que os honorários sejam calculados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Mantém-se, no mais, o teor do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025